Tribunal: STF
Processo: RE 1135727
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou o entendimento do Juízo para extinguir o feito sem exame de mérito, assentando a ilegitimidade ativa da confederação na defesa em juízo do direito das empresas filiadas às federações e sindicatos que representa. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONFEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 
    A federação possui legitimidade ativa restrita à discussão judicial de seus próprios direitos e dos sindicatos que representa, não se estendendo a prerrogativa aos direitos das empresas a estes associadas. 
    No extraordinário a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LV e LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. Sublinha a nulidade do acórdão recorrido. Sustenta a legitimidade ativa para atuar na defesa coletiva dos direitos e interesses das empresas filiadas às federações que representa. Destaca previsão contida no Estatuto Social, possibilitando a representação judicial das empresas prestadoras de serviços filiadas às federações a ela vinculadas em âmbito nacional. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se faze voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécia, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Acresce revelar o acórdão impugnado interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A par deste aspecto, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Supremo no sentido da impossibilidade de ter-se a defesa de filiados a sindicatos e associações exercida pelas federações. Confiram os seguintes pronunciamentos:
    Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 
    1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes.
    2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário co agravo nº 872.818, Primeira Turma, relator o ministro Luís Roberto Barroso, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de março de 2017). 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 
    1. Conforme a redação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais.
    2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 753.226, Segunda Turma, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de julho de 2015).
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator